Tribunal: TJMT
Processo: 1026989-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026989-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (AGRAVANTE), BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME - CNPJ: 12.246.553/0001-08 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CREDOR HIPOTECÁRIO - DESNECESSIDADE – MUDANÇA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL QUE NÃO ENVOLVE A HIPOTECA GRAVADA SOBRE O RESPECTIVO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I. A adjudicação compulsória, em linhas gerais, diz respeito apenas ao comprador e ao vendedor do imóvel, titular registral da propriedade.

II -
Torna-se despicienda a inclusão do credor hipotecário na lide, uma vez que a troca de titularidade do domínio não interfere no direito de crédito de terceiros, razão pela qual, torna-se inaplicável ao caso
sub judice
o disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil, que determina a formação de litisconsórcio passivo necessário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIAS VANIN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Adjudicação Compulsória n.º 1036023-70.2022.8.11.0002, ajuizada em face de BENEFISH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELLI - ME, por entender ser o caso de litisconsórcio passivo necessário, determinou que a parte autora se manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do interesse na inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da demanda e sobre eventual adequação dos pedidos iniciais, sob pena de extinção do processo.

Para tanto, o agravante alega que está na posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel que adquiriu em dação de pagamento desde 2014 e que desde então vem requerendo da agravada a transferência do imóvel para a sua titularidade, sem sucesso, contudo.

Afirma que o juiz
a quo
, sob o argumento da existência de litisconsórcio passivo necessário, proferiu decisão determinando que o agravante incluísse o Banco do Brasil no polo passivo da demanda, todavia, a hipoteca existente na matrícula do imóvel (ID 103691002) foi registrada apenas em 19 de junho de 2015, ou seja, após a dação em pagamento que deu origem ao direito do agravante, datada de 03 de março de 2014.

Assim, sustenta que, sendo o contrato de dação em pagamento anterior à hipoteca quase um ano, é desnecessário o chamamento do Banco do Brasil ao processo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão de origem, a qual entendeu ser o caso de litisconsórcio passivo necessário, para incluir no polo passivo da lide o Banco do Brasil S/A,
o qual figura como
credor hipotecário do imóvel.

Acerca da pertinência ou não da inclusão do credor hipotecário no polo passivo, vale primeiramente discorrer acerca do instituto da adjudicação compulsória,
que
nas palavras de Francisco Eduardo Loureiro, ao citar o doutrinador Ricardo Arcoverde
Credie
,
assim define
:

(...) a ação pessoal que
pertine
ao compromissário comprador, ou cessionário de seus direitos à aquisição, ajuizada com relação ao titular do domínio do imóvel (que tenha prometido vendê-lo através de contrato de compromisso de venda e compra e se omitiu quanto à escritura definitiva) tendente ao suprimento judicial desta outorga, mediante sentença constitutiva com a mesma eficácia do ato não praticado" ("Adjudicação Compulsória", 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997).

(Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p.
1389
).

Desta feita,
conclui
-se
que a adjudicação compulsória
,

em linhas gerais
,

diz respeito

apenas
a
o comprador e
ao

vendedor
do imóvel
,
titular
registral
da propriedade.

A par des
s
e entendimento, torna-se despicienda a inclusão do credor hipotecário
na lide
, uma vez que a troca de titularidade do domínio
não interfere no direito de crédito de terceiros
, razão pela qual, torna-se inaplicável ao caso
sub judice
o disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil
, que determina
a formação d
e
litisconsórcio passivo necessário.

Em reforço a essa conclusão, verifica-se do teor da petição inicial, nos autos de origem, que a pretensão da parte autora está adstrita apenas à troca da titularidade do domínio, sem qualquer pretensão quanto a baixa da hipoteca gravada sobre o imóvel.

Nesse sentido, vale reproduzir o
s
seguinte
s
julgado
s
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A ação de adjudicação compulsória é ação pessoal não petitória, que deve ser intentada em face do titular do domínio do bem imóvel, pois tem por desiderato suprir a manifestação de vontade do proprietário que prometeu ou se compromissou a transferir a propriedade do bem imóvel, mediante outorga da escritura definitiva de compra e venda,
ex
vi Art. 1.417 e art. 1.418 do Código Civil. 2. Hipótese dos autos em que inexistia ônus hipotecário gravado na matrícula imobiliária ao tempo do protocolo da ação, posto que anteriormente baixado e cancelado pelo credor hipotecário, ausente o interesse de agir por parte dos autores em relação ao apelante
3. Credor hipotecário que não detém a titularidade do imóvel, mas tão-somente uma garantia real e, dessa forma, não possui meios legais de outorgar o título de transferência daquilo que não lhe pertence,
faltando-lhe, portanto, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da ação de adjudicação compulsória, na qual, vale destacar, sequer existe pedido de cancelamento e baixa de gravame hipotecário
. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do apelante. Sentença reformada para extinguir a ação em relação ao recorrente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NA EXTENSÃO CONHECIDA DAR-LHE PROVIMENTO, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA, JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO APELANTE, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Redistribuído o ônus sucumbencial para condenar apenas os corréus mantidos no polo passivo da presente ação ao pagamento da integralidade das custas processuais e da integralidade dos honorários advocatícios fixados pela sentença a favor do procurador das partes autoras. Condenados os autores/apelados ao pagamento de honorários advocatícios a favor do procurador do apelante, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do CPC, suspensa sua exigibilidade na forma do § 3º do art. 98 do mesmo códex. Fortaleza, 31 de agosto de 2023 JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0092303-47.2007.8.06.0001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 04/10/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - EXISTÊNCIA DE HIPOTECA ANTERIOR À PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

Nas demandas em que se objetiva a outorga de escritura desembaraçada de qualquer ônus, o credor hipotecário é litisconsorte necessário, devendo figurar no
pólo
passivo juntamente com a construtora, porquanto inócua se revela a imposição de referida obrigação unicamente contra a incorporadora, a qual, por si só, não tem capacidade de desconstituir a garantia hipotecária. (TJMG
- Apelação

Cível 2.0000.00.443492
-0/000, Relator(a): Des.(a) Domingos
Coelho,
Relator(a) para o acórdão: Des.(a
),
julgamento em 01/09/2004, publicação da súmula em 18/09/2004)

Assim, deve ser determinado o prosseguimento da ação, sem a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário
com o
credor hipotecário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
determinar o prosseguimento da ação, na origem, sem a formação do litisconsórcio passivo
com o
credor hipotecário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024